Tribunal: STF
Processo: RE 287678
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Imunidade
tributária. Instituição de previdência privada. Art. 150, VI, c, da
 Constituição
Federal. 3. Acórdão que decidiu haver a participação dos associados no
 custeio
dos serviços assistenciais. Inviabilidade de reexame de provas. Súmula
 279.
5. Agravo regimental desprovido.